Tribunal: CARF
Processo: 11516.003495/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003495/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.525 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOLDURAS CATARINENSES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na
legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e
encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas
à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas
e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada
no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam
às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos
e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA.
Os combustíveis e lubrificantes aplicados em veículos próprios, utilizados para
transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou acabados, entre
estabelecimentos do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003495/2009-81
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.525 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, tão somente, para corrigir o valor reconhecido pela DRJ, nas
aquisições de peças e serviços de manutenção, para R$ 2.707,32 (dois mil setecentos e sete reais
e trinta e dois centavos). Vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro (relatora) e Sabrina
Coutinho Barbosa que davam provimento para também reverter as glosas da aquisição de
combustíveis. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep de incidência não-cumulativa, formalizado através do PER no
2743.19908.111109.1.5.08-04, vinculado às receitas de exportação, referente ao 2°
trimestre de 2007. Posteriormente a empresa apresentou a Declaração de Compensação
— DCOMP no 22948.40384.290708.1.3.08-7984.
Do Despacho Decisório
O Pedido de Ressarcimento foi parcialmente deferido e a compensação a ele vinculada
homologada até o limite do crédito reconhecido. Para a análise do crédito, a interessada
foi intimada e apresentou os documentos comprobatórios do crédito pleiteado.
A partir da análise dos documentos apresentados, a Autoridade Fiscal, conforme relata,
glosou, da base de cálculo do crédito informada pela contribuinte, as aquisições de
produtos e serviços que não se enquadram no conceito de insumos, conforme definido
no art. 8° da IN SRF no 404/2004, no caso, itens cuja Nota Fiscal informa os Código
Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 1556 e 2556 (uso e consumo), 1653 e 2653
(combustíveis) e 1933 e 2933 (manutenção).
Da Manifestação de Inconformidade
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.525 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

A interessada defende o direito ao crédito em relação a peças de reposição e serviços
de manutenção com base na legislação de regência e em soluções de consulta
proferidas por órgão da RFB. Alega que “peças em geral (abraçadeira, acoplamento,
adaptador, adesivo, broca, bucha, contator, correia, disjuntor, ampadas, mangueiras,
parafuso, pilha, pinos, polia, reator, retentor, rolamentos, etc)”, são utilizadas na
“reposição de peças já desgastadas nas máquinas e equipamentos utilizados no processo
de industrialização, pois estas sofrem um grande desgaste no processo de serragem,
secagem e confecção das varetas de madeira para moldura, produto final que será
comercializado pela Contribuinte, precisando ser repostas regularmente”. Diz que
apresenta em anexo planilha com a relação dos referidos materiais e serviços e cópia de
notas fiscais de aquisição (Doc. 10), por amostragem.
Quanto ao combustível, explica que “é utilizado nos caminhões próprios que
transportam as matérias-primas (madeiras) adquiridas principalmente na região norte do
Brasil. Sendo assim, fazem parte do custo de aquisição, ou seja, devem ser consideradas
como insumos.
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/FNS proferiu acórdão no 07-40.809, em 11 de outubro de
2017 (e-fls. 1101/1118), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como
custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE
CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime
não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços
de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEL. CONDIÇÃO PARA
CREDITAMENTO.
A aquisição de combustível somente gera crédito no âmbito do regime não cumulativo
de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se o combustível for
utilizado em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.525 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
O recorrente opõe embargos de declaração face ao acórdão (e-fl. 670/672), no
qual alega ao quantificar o valor dos créditos incorreu em erro, pois conforme informado na
tabela indicada na Manifestação de Inconformidade (fl. 3 da Manifestação de Inconformidade)e
reproduzida preliminarmente, a base de cálculo objeto de glosa para tais itens perfaz omontante
de R$ 74.929,56, o que importa em créditos de PIS (1,65%) no valor de R$ 1.236,33 e não R$
292,50 como informou a Autoridade Julgadora no acórdão.
A recorrente foi notificada em 09 de novembro de 2017 (e-fl. 987), e interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1126/1145), no apenas repisa os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, apto, portanto, ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
A controvérsia cinge-se em três pilares argumentativos, quanto ao pleito do
contribuinte: i) crédito oriundo de peças de reposição e serviços de manutenção; e ii) crédito
oriundo de combustível utilizado para transporte de matéria-prima.
Tratarei em partes.
Do crédito de combustíveis
Quanto ao pleito do crédito oriundo de aquisição de combustíveis, entendeu a
DRJ:
Neste contexto, a aquisição de combustível somente gera crédito no âmbito do regime
não cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se o
combustível for utilizado em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda. O
combustível adquirido que não seja aplicado ou consumido no processo produtivo -
como o utilizado em máquinas, equipamentos e veículos para transporte/manuseio de
matéria-prima e/ou produtos acabados - caracteriza-se como despesa operacional,
entretanto, não há previsão legal para geração de crédito das contribuições.

Noutro passo, afirma o contribuinte – em sede de manifestação de inconformidade
e recurso voluntário:
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.525 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

Conforme comprovado, o referido combustível é utilizado nos caminhões próprios que
transportam as matérias-primas adquiridas principalmente na região norte do Brasil. O
valor do combustível é incorporado ao custo da matéria-prima adquirida.
Considerando que o combustível pleiteado diz respeito ao transporte de matéria-
prima, destaco as considerações que entendo plausíveis e aplicáveis às razões de decidir do
presente caso, do Parecer Normativo COST/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018:
138. Conforme se explanou acima, o conceito de insumos (inciso II do caput do art. 3o
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, se de um lado é amplo em sua definição, de outro
restringe-se aos bens e serviços utilizados no processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, não alcançando as demais áreas de atividade
organizadas pela pessoa jurídica.
139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não se agregam ao bem ou
serviço em processamento, conclui-se que somente podem ser considerados insumos do
processo produtivo quando consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços.
(...)
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em voga,
deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos
ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, inclusive pela produção de insumos do insumo efetivamente
utilizado na produção do bem ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica
(insumo do insumo).
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos na
modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos que suprem
as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por
funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos
clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com veículos” que não permitem a
apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos
utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de
ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
Nesse sentido, entende também a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através
dos acórdãos 9303-009.343, 9303-009.346 e 9303.009.340, de modo que, encampo respectivo
posicionamento pelas razões acima expostas, para garantir ao recorrente o aproveitamento de
créditos oriundos da aquisição de combustíveis para transporte de matéria-prima.

Do crédito de Cofins sobre peças de reposição e serviços de manutenção
No presente pleito, decidiu a DRJ pelo reestabelecimento do crédito, nos
seguintes termos:
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.525 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

À luz dos entendimentos exarados, conclui-se que não mais procede o fundamento para
glosa de créditos das contribuições no regime da não cumulatividade, exposto pela
autoridade fiscal no Despacho Decisório, no sentido de que as aquisições de produtos
para uso e consumo, com CFOP 1556 e 2556, e os serviços com CFOP 1933 e 2933,
não se enquadram no conceito de insumos.
Por todo exposto, voto pela procedência da manifestação de inconformidade e
reconhecimento do direito creditório ressarcível da Contribuição para o PIS/Pasep,
vinculado às receitas de exportação do trimestre, no valor de R$ 292,50, restabelecidas
as glosas, como segue:
A autoridade fiscal, ao interpretar a IN SRF no 404/2004, entendeu que os
produtos e serviços adquiridos pela contribuinte com CFOP 1556, 2556 e 1933 e 2933, não se
enquadram no conceito de insumos.
Nesse sentido, se utiliza da seguinte tabela para demonstrar o resultado:

Afirma o recorrente que houve um erro na consideração da base de cálculo pela
DRJ, porque deixou de computar os valores correspondentes ao CFOP 1556/2556 do período de
junho – indicado equivocadamente como março na planilha, bem como os valores informados
como “1933 (linha 03 do Dacon) não foram objeto de glosa pela fiscalização e “2933 (linha 03
do Dacon)” referem-se, na verdade, ao CFOP 1933, e por fim, deixou de considerar os valores
correspondentes ao CFOP 2933, no total de R$ 7.014,70.
Aponta, ainda, as planilhas na forma como deveriam ter sido consideradas:

De fato, aos autos, no momento processual oportuno – em sede de Manifestação
de Inconformidade, foram colacionados os seguintes documentos: (i) cópia das notas fiscais de
venda que demonstram os produtos industrializados; (ii) cópia dos balancetes do período de
apuração do crédito; (iii) cópia das notas fiscais por amostragem de aquisição de peças de
reposição e serviços de manutenção e planilha contendo todas as notas fiscais referentes a tais
aquisições; (iv) cópia das notas fiscais por amostragem de aquisição de combustível e planilha
contendo todas as notas fiscais referentes a tais aquisições; (v) cópia do livro de entrada da
Catarinense contendo o registro de todas as aquisições; (vi) cópia do livro inventário da
Catarinense.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.525 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

Vê-se que houve um equívoco nos valores apontados na planilha relativa aos
insumos de peças de reposição e serviços de manutenção, que devem ser corrigidos, para se
considerar o valor de R$ 587,77.
Nesse sentido, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, para que se
reestabeleça os valores dos créditos oriundos da aquisição de combustíveis, bem como pela
correção dos valores dos créditos oriundos de peças de reposição e serviços de manutenção.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Voto Vencedor

Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado.
Em que pese o voto proferido pela eminente Relatora, data venia, divirjo quanto a
possibilidade de aceitação dos combustíveis e lubrificantes utilizados preponderantemente para o
transporte de madeira como insumos aptos a gerarem crédito na sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS e, por conseguinte, da sua avalição meritosa.
Justamente por concordar com a Relatora sobre a impossibilidade das madeiras
adquiridas serem consideradas insumos, por decorrência lógica, os combustíveis utilizados no
transporte dessas madeiras também não podem gerar crédito.
Por oportuno, repisemos os termos do voto condutor do Acórdão recorrido que,
em síntese, explica o porquê das referidas glosas, transcreve-se o seguinte excerto:

“Foram glosados os valores das aquisições de madeiras utilizadas como
insumo, em razão de as transações escrituradas não retratarem a
realidade dos fatos. A verificação fiscal abrangeu em conjunto as quatro
empresas do mesmo grupo (moldureiras), coligadas à época - Indústria
de Molduras Moldurarte, Indústria de Molduras Catarinense Ltda,
Indústria de Molduras H. Effting Ltda, Incomarte Indústria e Comércio
de Molduras Ltda, que, segundo consta dos autos, praticaram durante os
anos de 2002 a 2006, reiterada e continuamente, fraudes contábeis nos
pagamentos de madeiras, principal matéria prima dessas empresas, que
instauraram completa insegurança quanto à efetividade das transações.”
(grifo nosso)

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.525 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003495/2009-81

Logo, deve-se manter as glosas de combustíveis e lubrificantes. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital